Tribunal: TJMT
Processo: 1001442-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001442-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), WELLOX CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 30.515.116/0001-24 (AGRAVANTE), MTSUL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 06.232.484/0001-80 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001442-35.2022.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – DUPLICATA MERCANTIL – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO
–
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
–
NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o deferimento da tutela antecipada necessária a presença conjunta dos requisitos do art. 300 do CPC, quais seja,
a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Não demonstrada a probabilidade do direito, máxime porque não configurada a origem ilícita da duplicata mercantil protestada, é de ser mantida a decisão que indefere a tutela de urgência de sustação de protesto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001442-35.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: WELLOX CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

AGRAVADO: MTSUL CONSTRUCOES LTDA., BANCO BRADESCO S.A.

Proc. referência
: Ação Cautelar de Sustação de Protesto n. 1000446-11.2022.8.11.0041 - 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Wellox Construtora e Locação de Equipamentos EIRELI, contra a decisão que, na Ação Cautelar de Sustação de Protesto, ajuizada em desfavor de MTSUL Construções Ltda. e Banco Bradesco S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para a sustação do protesto realizado pelo 4o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá, da Duplicata Mercantil no valor de R$ 746.992,41, apontada pelo banco requerido mediante endosso mandato, que tem como credor a requerida MTSUL Construções Ltda.

A agravante sustenta, em síntese, que o título cambial levado a protesto não tem lastro.

Aduz que a única relação jurídica que possuiu com a agravada MTSUL, foi um contrato de prestação de serviços de pavimentação asfáltica e subempreitada, no valor de R$ 770.190,00, que foi rescindido em razão da não prestação dos serviços.

Afirma que cabia a instituição financeira verificar a licitude do título e a existência de vínculo jurídico, porquanto deve responder solidariamente.

Assim, requer a antecipação dos efeitos da tutela para sustar o protesto referido e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso foi indeferido (Id.

117096998).

Certificado o decurso de prazo para o agravado apresentar contraminuta (Id. 122418981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001442-35.2022.8.11.0000

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Wellox Construtora e Locação de Equipamentos EIRELI, contra a decisão que, na Ação Cautelar de Sustação de Protesto, ajuizada em desfavor de MTSUL Construções Ltda. e Banco Bradesco S.A.,
indeferiu o pedido de tutela de urgência
para a sustação do protesto realizado pelo 4o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá, da Duplicata Mercantil no valor de R$ 746.992,41, apontada pelo banco requerido mediante endosso mandato, que tem como credor a requerida MTSUL Construções Ltda.

Da delimitação fática

Na origem, trata-se de pedido de tutela de urgência em que o autor, ora agravante, objetiva a sustação do protesto de uma Duplicata Mercantil por Indicação, no valor de R$ 746.992,41, que tem como credor MTSUL Construções Ltda., ao argumento de que a única relação jurídica havida entre as partes fora um contrato de prestação de serviços de pavimentação asfáltica e subempreitada, no valor de R$ 770.190,00, cujo pagamento seria efetuados diretamente pela Prefeitura de Várzea Grande, mediante outorga de direitos e poderes, todavia, a requerida agravada não realizou os serviços especificados no contrato, este fora rescindido e revogada a procuração, bem como que não há outro vínculo que gere o título e exigências de crédito.

A decisão recorrida indeferiu o pleito liminar, por entender que não ficaram demonstrados os requisitos para antecipação da tutela cautelar pretendida, notadamente a probabilidade do direito.

Nesse contexto, o cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela de urgência
.

O art. 300 do CPC enuncia que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que:

“a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No caso, do conjunto fático-probatório,
não restaram configurados, a princípio, os pressupostos autorizativos da medida excepcional, máxime
a aventada falta de liame de causalidade entre o protesto do título e a exigência do crédito, como bem ponderou o Juízo de origem, cujo fragmento se corrobora e transcreve:

“No caso, embora a autora afirme que a requerida MTSUL não teria prestado os serviços que dão lastro ao título protestado, não trouxe o distrato, ou outro documento idôneo apto a demonstrar a rescisão do “Contrato de Prestação de Serviços de Pavimentação Asfáltica e Subempreitada” firmado entre as partes, tendo se limitado a juntar a procuração que outorgava poderes para a requerida MTSUL receber valores da Prefeitura Municipal de Várzea Grande pelos serviços prestados em decorrência do mencionado contrato, e a revogação unilateral desses poderes.

Destarte, mostra-se prematura a conclusão de que a duplicata mercantil em questão não possui origem lícita, pelo que, ao menos nesta fase processual, não identifico a probabilidade do direito”.

Como se vê, a discussão acerca da existência ou não de contratação é questão a ser resolvida pela sentença.

Realça-se, a questão envolve matéria fática relacionada ao distrato, tido por tácito e unilateral pela autora agravante, que demanda maior dilação probatória.

Dessa forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, não há como reformar a decisão agravada.

A propósito, acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022